Tribunal: STF
Processo: RHC 267281
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por G. M. A. A. contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.11.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.037.465/SC.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 22.9.2025, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Jaraguá do Sul/SC, na Ação Penal n. 5013172-35.2021.8.24.0036, à pena de dez anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no § 1º do art. 213 do Código Penal (estupro qualificado) (e-doc. 6).
3. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória. Esta a ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE DA VÍTIMA (ART. 213, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRETENSÃO JÁ ATENDIDA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE DURANTE TODA A PERSECUÇÃO CRIMINAL, CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DE SEUS GENITORES E POR LAUDO PERICIAL. FARTO ELENCO PROBATÓRIO. VERSÃO DO APELANTE INVEROSSÍMIL E ISOLADA DE TODAS AS PROVAS COLACIONADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
DE OFÍCIO, FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS AO CAUSÍDICO NOMEADO EM PRIMEIRO GRAU PELA ATUAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 1º, 2º, 8º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DAS RESOLUÇÕES DESTA CORTE. 
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 34, e-doc. 24).

Essa decisão transitou em julgado em 29.7.2025 (fl. 162, e-doc. 11).

4. Em 29.9.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o recorrente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.037.465/SC, buscando o reconhecimento da insuficiência das provas e da existência de atenuantes.

Em 19.11.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.037.465/SC, pois “não se admite habeas corpus como substitutivo de revisão criminal de acórdão proferido por Tribunal local, em razão da incompetência d[o] SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Com efeito, a competência para revisão criminal prevista no art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal restringe-se aos próprios julgados do STJ, não alcançando decisões de Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais” (fls. 1-2, e-doc. 34). No entanto, concedeu a ordem de ofício “para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena do paciente para 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantidas as demais disposições da sentença e do acórdão” (fl. 7, e-doc. 34).

5. Essa decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que “inexistem indícios de materialidade, isso porque conforme provas produzidas nos autos não se pode concluir que os fatos ocorreram da forma que a acusação fez parecer” (fl. 6, e-doc. 40).

Afirma que, “por não estar devidamente comprovada a materialidade em relação ao crime narrado, sobretudo por não evidenciar constrangimento aliado de violência ou grave ameaça, já que o relacionamento foi consentido, a reforma do r. decisum do juízo a quo para absolver o Paciente em razão da inexistência de crime, nos termos 386, III, do CPP, por não constituir o fato infração penal, é medida impositiva” (fls. 9-10, e-doc. 40).

Salienta que “não [se] verifica por parte da acusação a produção de mais provas acerca do cometimento do crime, apenas utilizou-se do que já estava no processo, bem como deixou passar detalhes importantes, consoante apontado e comprovado pela defesa” (fl. 10, e-doc. 40).

Alega ser necessária a “concessão da Ordem ao writ para reformar a sentença/acórdão uma vez que não foram produzidas provas suficientes para comprovar a prática de crime, para neste sentido absolver o Paciente” (fl. 12, e-doc. 40).

Pede “o recebimento, processamento e ao final o conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para tornar sem efeito o acórdão recorrido, proferido pela Colenda 5ª Turma do STJ, a fim de conceder à ordem para fazer cessar a coação ilegal a qual o Paciente está submetida, ou, de ofício, reconhecer a atipicidade da conduta ou sua desqualificação para a prevista no art. 215-A do CP. Por fim, com a concessão, requer imediata expedição de contramandado de prisão em favor do Paciente, por ser questão de tão salutar Justiça” (fls. 12-13, e-doc. 40).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso no Supremo Tribunal Federal.

7. A condenação definitiva do recorrente na Apelação Criminal n. 5013172-35.2021.8.24.0036/SC, objeto deste recurso ordinário em habeas corpus, transitou em julgado em 29.7.2025 (fl. 36, e-doc. 24), antes de ter sido o Habeas Corpus n. 1.037.465/SC impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 29.9.2025. 

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI
N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA RESSALTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 249.193-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes.
3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 257.444-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.8.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.
4. As questões relativas à dosimetria da pena encontram-se dentro da margem de discricionariedade legalmente atribuída às instâncias ordinárias, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios adotados.
5. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão do Tribunal de origem, tampouco violação à jurisprudência consolidada do STF, inviabilizando a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 256.686-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2025).

8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se  comprova na espécie. 

9. No julgamento da Ação Penal n. 5013172-35.2021.8.24.0036/SC, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Jaraguá do Sul/SC condenou o recorrente pela prática do crime de estupro qualificado, nestes termos:
“A materialidade e a autoria dos crimes estão evidenciadas por meio do Boletim de Ocorrência (ev. 1, p. 3, IP relacionado), no Laudo Pericial n. 9408.20.00728 (ev. 1, p. 4/5, IP relacionado) e no Laudo Pericial n. 9200.20.6870 (ev. 1, p. 6/8, IP relacionado), bem como nos demais elementos de informação colhidos durante a instrução do feito. 
O tipo objetivo do crime de estupro consiste em não só tutelar a integridade física e sexual, mas a repressão também decorre em razão da necessidade de ‘proteção da honra, visto que a vítima do estupro sente-se, invariavelmente humilhada e desonrada. [...] envolvendo a intimidade da pessoa humana e, em última análise, a sua dignidade, autoestima e respeitabilidade.’ 
Anoto que o crime de estupro é considerado grave, inclusive hediondo (Lei nº 8.072/90, art. 1º, inc. V), na medida que fere diversos bens jurídicos de grande importância, tais como a liberdade, a integridade física, a honra, a dignidade humana, além da saúde e até mesmo a vida (...).
[G. M. A. A.] asseverou na fase extrajudicial que (...).
Sob o crivo do contraditório afirmou que já tinha ficado com a vítima uma vez e estavam conversando há um tempo. Combinaram de se encontrar e foram até lá onde tiraram a roupa e, quando foi começar, por não ter camisinha, ela pediu para que parasse. Continuou beijando ela e, quando foi tentar de novo, ela falou que melhor não. Parou. Quando foi se levantar, ela pediu para fazer sexo oral no interrogado. Acha que os pais dela forçaram ela a dizer isso. Não conversou com ela depois. Depois que levou ela para casa recebeu mensagens do pai dela lhe questionando. Na vez que ficaram, na casa de seu amigo, estavam no quarto e houve passadas de mãos. Ela pediu para que parasse principalmente porque não tinha preservativo. Praticou sexo oral nela e manipulou a região íntima com seus dedos. Colocaram as vestes e ficaram uns minutos conversando antes de irem embora. Levou ela em casa de bicicleta, ela veio abraçada no interrogado. Mandou mensagem para ela para saber se já estava deitada e ela não respondeu. Depois tinha mensagens do pai dela. Sabia que ela já tinha ficado com outros garotos. Um deles disse que teve relação com ela, mas não tem certeza. Disse que queria ter algo com ela, mas ela disse que os pais dela seriam um problema (evs. 42 e 44, transcrição não literal). 
Desde já lembro que, nos crimes praticados contra a liberdade sexual, porque usualmente praticados às escondidas e longe dos olhos de outras testemunhas, a palavra da vítima assume grande importância. No caso dos autos observa-se que a vítima não possuía motivos para imputar delito tão grave sem razão ao réu, até porque não comprometeria a própria intimidade, expondo-se sem causa. (...)
Em que pesem os argumentos da Defesa, mostra-se conveniente ao réu dizer que cessou os atos sexuais assim que a vítima pediu.
Porém, a ofendida relatou em detalhes e ainda constrangida, meses após o fato, que não desejava ter relações sexuais com o acusado, principalmente sem preservativo, e que ele insistiu, forçando a penetração, ao que ela sentiu dor e teve sangramento. 
Ademais, a palavra da vítima foi corroborada pelos laudos periciais do ev. 1 do IP, p. 4/5 e 6/7 (...).
Logo, o primeiro exame confirma lesão himenal recente com sangramento, equimose e fissura, não havendo falar que o acusado cessou o ato assim que a vítima solicitou, até porque foi localizado esperma no segundo exame citado. 
Inclusive, segundo a adolescente, o acusado mandou que ela relaxasse e, ao final, fez cara de desapontado por não conseguir concluir o ato após a penetração, ainda que tenha usado de força física (violência) enquanto em cima da ofendida.
Além disso, por ser jovem e sem contato sexual anterior, B. não entendeu de pronto o que havia acontecido, bem como temeu alguma reação do acusado, especialmente por estarem sozinhos em local ermo, motivo pelo qual sua atitude foi a de não repudiá-lo imediatamente, tanto que perguntou e ele o que ele havia feito e ele riu. 
Lembro que ainda que o crime não tivesse deixado vestígios materiais, ‘no mínimo, desastroso efeito psicológico para a pessoa ofendida já é suficiente para constituir resultado naturalístico evidente.’ 
Aliás, nesse ponto, a vítima e seus genitores reportaram em depoimento que B. realizou consultas psicológicas, tomou diversos medicamentos no hospital, realizou exames e mesmo decorrido certo tempo, ao ver o acusado num mercado, entrou em pânico. Além disso, logo após o crime, não queria sair de casa, não podia passar pelo local dos fatos e se sentia suja, demonstrando que sua compreensão sobre o que lhe ocorreu veio somente após conversar com os pais e profissionais de saúde. (...)
Com efeito, ninguém é obrigado a manter relação sexual quando não desejar, ainda que em relacionamento afetivo, sob pena de ferir a liberdade e a dignidade sexual da pessoa. Aliás, a vítima não é obrigada a iniciar ou dar seguimento a práticas sexuais ainda que tenha consentido com algum tipo de ato libidinoso anteriormente nem com aquelas que não se sinta confortável, bem como pode e deve exigir do parceiro que tome as precauções mínimas como o uso de preservativo. 
Assim, não restam dúvidas acerca da tipicidade do crime e da autoria do acusado, não obstante as estratégias tecidas pela Defesa, pois elas esbarram e caem por terra quando confrontadas com as provas expostas no processo. 
Convergente a tudo isso, repiso, está a palavra da vítima, a qual externou os fatos com extrema riqueza de detalhes em juízo, na delegacia e no hospital, sempre repetindo o mesmo enredo, sendo visível que reprovava a situação e que não se sentiu à vontade com a postura do réu. 
Em conclusão, deve [G. M. A. A.] ser apenado como incurso no art. 213, § 1º, do Código Penal” (fls. 2-8, e-doc. 6).

10. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação do recorrente pela prática do delito previsto no § 1º do art. 213 do Código Penal (estupro qualificado), negando provimento ao recurso defensivo, sob estes fundamentos:
“A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, invocando a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 
Sem razão. 
Afere-se dos autos que, no dia 12 de junho 2020, na Rua (...), bairro (...), no município de Jaraguá do Sul, o apelante [G. M. A. A.] constrangeu a adolescente [B. C. M. P.], de 16 (dezesseis) anos de idade, à prática de conjunção carnal mediante violência, introduzindo seu pênis na vagina da vítima por meio de força física, sem a anuência desta. 
A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência (fl. 3 do evento 1 do IP), laudo pericial (fls. 4/5 do evento 1 do IP) e na prova oral angariada nas fases investigativa e judicial (...).
Da análise do conjunto probatório angariado, percebe-se que a palavra da vítima permaneceu uníssona e harmônica ao longo de toda a persecução criminal, a qual foi integralmente corroborada pelas declarações de seus genitores e por laudo pericial (fls. 4/5 do evento 1 do IP). 
Importante destacar que, conquanto tenha sido constantemente questionada sobre o ocorrido, tanto por seus familiares quanto pelas demais autoridades, a vítima não apresentou qualquer alteração em sua narrativa, revelando que o ora apelante introduziu o pênis em sua genitália contra a sua vontade, valendo-se de força física para tanto, perfectibilizando, assim, o delito descrito no art. 213, § 1º, do Código Penal.
Ademais, muito embora [G. M. A. A.] tenha negado a consumação da relação sexual, o exame pericial atestou a ruptura himenal recente na ofendida e a existência de vestígios de ato libidinoso relacionados ao crime narrado na exordial, reforçando a veracidade da versão acusatória (...).
Relembra-se que ‘[...] os crimes sexuais, via de regra, são cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, de forma que os relatos das vítimas assumem especial relevância para a elucidação dos fatos e, somados aos demais elementos probatórios, conduz ao decreto condenatório [...]’ (Apelação Criminal n. 0003334- 08.2012.8.24.0057, de Santo Amaro da Imperatriz, rel. Des. Luiz Néri Oliveira de Souza, j. 06.09.2018). 
Com efeito, tem-se a necessária simetria entre as declarações dos personagens envolvidos no contexto fático narrado na inicial pra dirigir a autoria do crime de estupro qualificado pela idade da vítima (art. 213, § 1º, do Código Penal) ao apelante [G. M. A. A.]” (fls. 1-6, e-doc. 7).
Em 19.11.2025, o Ministro Messod Azulay Neto, Relator do Habeas Corpus n. 1.037.465/SC, ratificou o acórdão do Tribunal estadual e manteve a condenação do recorrente pela prática do delito previsto no caput do art. 155, ao concluir pela suficiência de provas para condená-lo. Confiram-se trechos extraídos da decisão monocrática:
“O pedido de absolvição por insuficiência probatória demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7, STJ (...).
Em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova, conforme reiteradamente reconhecido na jurisprudência. 
No caso, o acórdão fundamentou a manutenção da condenação na palavra firme da vítima, corroborada por laudos periciais que atestaram lesão himenal recente e presença de esperma, além de depoimentos dos genitores (fls. 306-310)” (fl. 4, e-doc. 34).

11. Na espécie, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu a suficiência de provas para condenar o recorrente pela prática do delito previsto no § 1º do art. 213 do Código Penal, ao assentar que, “da análise do conjunto probatório angariado, 
percebe-se que a palavra da vítima permaneceu uníssona e harmônica ao longo de toda a persecução criminal, a qual foi integralmente corroborada pelas declarações de seus genitores e por laudo pericial” (fl. 5, e-doc. 7). Além disso, “muito embora [G. M. A. A.] tenha negado a consumação da relação sexual, o exame pericial atestou a ruptura himenal recente na ofendida e a existência de vestígios de ato libidinoso relacionados ao crime narrado na exordial, reforçando a veracidade da versão acusatória” (fl. 6, e-doc. 7).

Ao ratificar a decisão do Tribunal estadual, por meio de decisão monocrática, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, entendeu pela suficiência de provas, pois, “no caso, o acórdão fundamentou a manutenção da condenação na palavra firme da vítima, corroborada por laudos periciais que atestaram lesão himenal recente e presença de esperma, além de depoimentos dos genitores” (fl. 4, e-doc. 34).

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, a fim de verificar a suficiência das outras provas apresentadas para a condenação do recorrente, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Confiram-se, ainda, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO
DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 209.952-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO, NA FORMA TENTADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. De acordo com as instâncias antecedentes, a paciente já foi internada outras vezes em instituição psiquiátrica em razão da prática reiterada de crimes há mais de uma década, o que indica a internação como medida de segurança mais adequada ao presente caso. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quando à proporcionalidade da medida de segurança aplicada, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC
n. 249.239-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.2.2025).

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de furto qualificado. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federa já decidiu que o ‘livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo’ (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Situação concreta em que, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, ‘as instâncias de origem se basearam para condenação nas provas orais – depoimento das testemunhos e dos policiais –, produzidas em juízo, somada aos termos da confissão na fase extrajudicial’. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 224.437-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).

12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC
n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora